Tribunal: TJES
Processo: 5010785-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010785-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FELBERG BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010785-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FELBERG BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da presença dos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, gravidade concreta do delitivo e necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva do paciente, o decreto segregatório se mostra devidamente fundamentado. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010785-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FELBERG BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO FELBERG BORGES, preso preventivamente pela suposta prática de um crime de homicídio consumado e dois crimes de homicídio, na modalidade tentada.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de motivos justificadores da prisão preventiva do paciente, sendo possível a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere, uma vez que seria portador de condições pessoais favoráveis.

De acordo com os autos, ao paciente foi imputada a prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, inciso IV e 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

O Magistrado, a pedido da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como determinou medida de busca e apreensão. Vejamos:

“
1. DA PRISÃO PREVENTIVA:

Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida última
ratio
, pois impera o entendimento de que o artigo 282, do Código de Processo Penal, aplica-se a todas as restrições à liberdade de locomoção, seja as de maior intensidade (prisão processual), seja as de menor intensidade (medidas diversas da prisão). Desse modo, devem abalizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da
necessidade
, da
adequação
e da
razoabilidade
.

Outrossim, em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, o qual estabelece que a segregação cautelar poderá ser decretada para
garantia da ordem pública
ou
econômica
, por
conveniência da instrução
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Além disso, ainda deve ser observado os limites traçados pelo artigo 313 do CPP, o qual admite a decretação da medida extrema nos
crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos
; em casos de reincidência; nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Ademais, a prisão antecipada somente poderá ser decretada quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Superadas essas ponderações, passo a pormenorizar a análise minuciosa da representação confeccionada pela Autoridade Policial.

Primeiramente, quanto aos limites traçados pelo artigo 313 do CPP, observo que os crimes de homicídio consumado e tentado são
punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, o qual admite a decretação da prisão preventiva, como se vê do inciso I, do citado artigo.

Por outro lado, quanto aos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal:

1°) Há nos autos
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, especialmente pelos seguintes documentos:
1)
BU n° 52036621;
2)
Relatórios confeccionados pela Polícia Civil;
3)
declarações prestadas perante a autoridade policial;
4)
auto de apreensão n° 2090.3.20232/2023;
5)
laudo de exame do local do crime às fls. 36/47 do ID n° 44791528 e
6)
laudo de exame cadavérico às fls. 48/49 do ID n° 44791528 corroborando, por conseguinte, o pressuposto do
fumus commissi delicti.

2°)

Acerca do
perigo gerado pelo estado de liberdade do representado
, isto é, o pressuposto
periculum libertatis
, consigno que há elevada ameaça à sociedade, porquanto, os investigados possuem passagens criminais, conforme relatado pela Polícia Civil. Outrossim, evidencio a conduta letal e violenta perpetrada em desfavor das vítimas, uma vez que foram surpreendidas e posteriormente alvejadas por diversos disparos de arma de fogo em via pública e, inclusive, uma foi a óbito no local, circunstâncias que conferem maior reprovabilidade à conduta, restando demonstrada que a retirada cautelar dos indivíduos do convívio em sociedade é medida que se impõe, sobretudo, para assegurar a ordem pública.

Noutro prisma, por certo que medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal não serão suficientes para as finalidades legais, especialmente diante da periculosidade gerada pelos requeridos, indicando que não há outra alternativa senão a adoção da medida extrema.

ISTO POSTO, diante da fundamentação supra, fulcrado nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
DIEGO FELBERG BORGES, vulgo "alemão"
e
ALCIONE VITOR RODRIGUES, vulgo "soninho" ou "sonin".

Expeçam-se
os respectivos mandados de prisão preventiva no BNMP 2.0, que terão como data limite o dia
27/06/2044
, fazendo constar a
opção restrito
, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tornando-se público na sequência. Os mandados deverão ser encaminhados à Autoridade Policial – por e-mail, a qual deverá acusar recebimento para fins de juntada aos autos.

Tão logo sejam cumpridos os mandados de prisão, deverá a autoridade policial proceder à comunicação imediata a este Juízo, mediante protocolo direcionado a este procedimento.”

Verifica-se do decreto segregatório, que o Magistrado condutor da ação penal sustentou a decisão na prova da materialidade delitiva, nos indícios de autoria, necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, o que representa fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva.

Entendo também que a prisão se mostra necessária, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a necessidade de resguardar as vítimas sobreviventes, sendo certo que uma delas, em seu depoimento na esfera policial, reconheceu o ora paciente como sendo um dos autores do delito imputado.

Quanto às condições pessoais do agente, está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA DAS DROGAS. 478G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 4.
Mostra-se devidamente fundamentada a segregação preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a especial gravidade da conduta devido à natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína, droga de grande poder viciante e destrutivo -, bem como à expressiva quantidade encontrada em posse do paciente - 478g divididos em 70 eppendorfs. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como sua suposta condição de dependente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
(HABEAS CORPUS Nº 415266 / SP. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Órgão Julgador - Quinta Turma. DJe 13/11/2017) (grifei).

Ante todo o exposto, entendo pela necessidade da prisão preventiva do paciente, e por imperativo lógico, a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 como meios mais brandos de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.